Tribunal: STF
Processo: HC 220516
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no RHC 163.972/GO, assim ementado (eDOC 4):



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE DINHEIRO. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO VERIFICAÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. À exceção dos casos flagrantes, o reconhecimento da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal por ausência de prova exige profundo exame do contexto probatórios dos autos, o que é inviável na via estreita do writ. Precedentes. 



    2. Havendo indícios de que o acusado contribuiu para a dissimulação das vantagens econômicas auferidas pela organização criminosa, constando como proprietário fictício de imóvel e de dois carros de um dos seus líderes, não há se falar em ausência de lastro probatório mínimo para a acusação. 



    3. A tarefa de realizar aprofundado exame da matéria fático-probatória é reservada ao Juízo processante, que, após a detida análise, julgará a procedência ou não da acusação proposta. Naquele momento poderá a defesa apresentar a discussão ora proposta, a respeito da fragilidade de provas para vincular o recorrente à infração de lavagem de dinheiro. 



    4. Agravo regimental desprovido.



    Busca-se, em suma, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa.



    É o relatório. Decido.



    Cumpre assinalar, por relevante, que o deferimento da medida liminar, resultante do concreto exercício do poder geral de cautela outorgado aos juízes e tribunais, somente se justifica em face de situações que se ajustem aos seus específicos pressupostos: a existência de plausibilidade jurídica (fumus boni juris), de um lado; e a possibilidade de lesão irreparável ou de difícil reparação (periculum in mora), de outro. Sem que concorram esses dois requisitos, essenciais e cumulativos, não se legitima a concessão da medida liminar.



    Num juízo de cognição sumária, próprio desta fase processual, não depreendo ilegalidade flagrante na decisão atacada a justificar a concessão da liminar.



    Outrossim, o deferimento de liminar em habeas corpus constitui medida excepcional por sua própria natureza, que somente se justifica quando a situação demonstrada nos autos representar manifesto constrangimento ilegal, o que, nesta sede de cognição, não se confirmou.



    Sendo assim, prima facie, não verifico ilegalidade evidente, razão pela qual indefiro a liminar. Abra-se vista à PGR. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 28 de setembro de 2022.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente